Tribunal: TJDFT
Processo: 0737769-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO INFORMAL NÃO VENTILADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que manteve sua condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006).
2. A defesa afirma existir omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando que o acórdão utilizou confissão informal prestada perante a autoridade policial sem aplicá-la na dosimetria da pena.
3. Requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, do Código Penal e o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposições dos arts. 619 e 620 do CPP. Não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada ou inovar fundamentos não aventados no recurso originário.
6. A análise dos autos demonstra que a defesa não suscitou a tese de confissão espontânea em suas razões de apelação, o que impede o reconhecimento de omissão, pois o Tribunal não está obrigado a enfrentar questões não devolvidas à sua apreciação. A própria Procuradoria de Justiça ressaltou a inovação recursal.
7. O acórdão embargado apreciou integralmente as matérias efetivamente submetidas ao julgamento, inexistindo omissão sanável pela via estreita dos embargos de declaração. A decisão apresentou fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e não está obrigada a analisar todos os argumentos da defesa quando estes não têm potencial de alterar a conclusão do julgado.
8. Ademais, o voto condutor consignou que a suposta confissão informal não foi utilizada para fundamentar a condenação. O acórdão baseou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais, nas circunstâncias da abordagem e nas demais provas colhidas, afastando a alegação de que a confissão teria contribuído para a formação do convencimento judicial.
9. Os embargos, portanto, visam à reapreciação do mérito e à modificação do resultado do julgamento, o que extrapola a finalidade integrativa do recurso. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal local reforça que a simples discordância com o entendimento adotado não autoriza o manejo dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Inexistindo devolução da matéria na apelação, não há omissão a ser suprida quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
3. A mera discordância da parte com a conclusão do acórdão não autoriza o manejo de embargos declaratórios.